Tribunal: TJDFT
Processo: 0733830-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. O interesse processual engloba a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional (Código de Processo Civil, art. 17). A necessidade está relacionada à existência de lide resistida, ao passo que a utilidade está presente quando o desfecho da demanda puder resultar em alguma vantagem ou benefício para o seu autor [ALVIM, Eduardo; FERREIRA, Eduardo; GRANADO, Daniel. Direito Processual Civil. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 228].
II. A realização de autocomposição antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual supera a situação inicial de inadimplemento da parte demandada. Por conseguinte, esvazia os aludidos requisitos e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
III. Nessa ordem de ideias, o acordo extrajudicial em foco não traduz comparecimento espontâneo do executado que seja apto a suprir a falta de citação, especialmente quando não adveio o recebimento da petição inicial com determinação de citação da parte "ex adversa" (não teria sido interposto recurso contra a decisão judicial de emenda à petição inicial). Ausente, pois, o interesse de agir da parte exequente.
IV. Recurso conhecido e desprovido.